Tribunal: TJMT
Processo: 0000333-84.2015.8.11.0020
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0000333-84.2015.8.11.0020
RECORRENTE: JOSE LUIZ DA SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por JOSE LUIZ DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, alínea “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 68530996):
“APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL POR PADRASTO – ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL EM CONTINUIDADE DELITIVA – RECURSO DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS – PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – APELO DESPROVIDO.
A simples negativa de autoria pelo acusado, desacompanhada de qualquer substrato probante, não prospera diante das declarações fornecidas pela vítima, as quais estão amparadas pelos demais elementos probantes existentes no processo, conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório. É cediço que nos crimes sexuais as palavras da vítima possuem especial valor probante, especialmente quando alinhadas aos demais elementos de prova amealhados aos autos.”
Nas razões do recurso especial (Id. 79198995), o recorrente alega genericamente violação à lei federal, pleiteando sua absolvição, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal, ao argumento que “uma condenação estribada em provas duvidosas não pode prosperar.”
Recurso intempestivo (Id. 80126967)
Contrarrazões (Id. 84568982).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Da Intempestividade.
Mediante análise do recurso, verifica-se que o recorrente foi intimado do acórdão em 18/12/2020, tendo o recurso especial sido interposto apenas em 10/03/2021.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto apresentado após o prazo de 15 dias corridos, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5o, e 1.029, todos do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria está sedimentado no sentido de que, em razão do princípio da especialidade, os prazos previstos no art. 220 do CPC, regulamentados pela Resolução CNJ n. 244/2016, não incidem nos processos criminais, tendo em vista o regramento disposto no art. 798, caput e § 3o, do CPP.
O recesso judiciário e o período de férias coletivas, em matéria processual penal, têm como efeito, em relação aos prazos vencidos no seu curso, a mera prorrogação do vencimento para o primeiro dia útil subsequente ao seu término, não havendo interrupção ou suspensão.
Neste sentido:
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Aos processos criminais não se aplica o disposto no art. 220 do CPC, regulamentado pela Resolução CNJ n. 244/2016, em razão da especialidade das disposições previstas no art. 798, caput e § 3o, do CPP, motivo pelo qual não há falar em suspensão dos prazos entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro.
2. O efeito do recesso forense e das férias coletivas nos prazos processuais penais é a mera prorrogação do vencimento para o primeiro dia útil subsequente ao término, não havendo interrupção ou suspensão.
3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1718132/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020) (destaquei)
No caso, o termo ad quem do prazo recursal se deu em 04/01/2021, o qual foi prorrogado para o primeiro dia útil subsequente ao término do recesso forense, qual seja 07/01/2021.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, por ser manifestamente intempestivo.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça